Tribunal: TJSP
Processo: 1005458-95.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Os elementos dos autos não indicam a verossimilhança das alegações da autora, confirmando a locação do veículo ao réu, mas não a responsabilidade pela manutenção dos bens. Cometimento de infrações sanitárias pelas quais a autora deve responder. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.